Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010564-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN - CPF: 042.682.138-64 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ
E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO
– VIA INADEQUADA –

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
A ausência de provas robustas acerca do cumprimento das obrigações ajustadas no TAC impede o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

3
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
agravo de instrumento interposto por
APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000198-25.2022.811.0080 proposta pelo
MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante, ante a necessidade de dilação probatória na hipótese.

A parte recorrente almeja a suspensão da decisão
agravada,

até
o julgamento do mérito deste agravo.

No mérito, requer o provimento integral do presente recurso para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a ausência de liquidez e exigibilidade do título exequendo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 214446199.

Não houve apresentação de resposta ao recurso (Id.
225274667
).

O órgão ministerial
não apresentou parecer
(Id.

232152194
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso de
agravo de instrumento interposto por
APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000198-25.2022.811.0080 proposta pelo
MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante, ante a necessidade de dilação probatória na hipótese.

O cerne da controvérsia gira em torno da alegada ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, bem como da suposta inexistência de notificação prévia ao executado
/agravante
para acompanhamento de vistoria no imóvel.

Pois bem.

De início
, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
VIA INADEQUADA

–
ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Na espécie, a questão sub judice envolve a discussão acerca da nulidade da Execução de título extrajudicial, em razão da nulidade absoluta da Escritura Pública de Confissão de Dívida apresentada pela exequente, ante a incidência dos vícios de consentimento dolo e simulação, situação que, sem maiores delongas, aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda
enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção
.

(N.U 1007553-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08.5.2024,
Publicado
no DJE 11.5.2024).

[sem destaque no original].

No caso
, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“[...].

Analisados os autos, verifico que a matéria aventada em sede de exceção de
pré
-executividade
comporta dilação probatória
.

E isso porque foi o próprio executado/excipiente quem assinou o Termo de Ajustamento de Conduta para reparar os danos ambientais causados pelo executado, conforme autuações pelo órgão ambiental, de modo que
é ônus do executado a prova do cumprimento das obrigações firmadas (que decorrem da própria legislação ambiental e CF/88), e não o contrário
.

Além disso, a notificação do vistoriado não é uma exigência para que seja realizada uma visita in loco. Ademais, hodiernamente, por meio de um monitoramento remoto e contínuo, realizado através da plataforma de imagens de satélite “Planet” e sistemas de alertas semanais de alteração em vegetação nativa do estado de Mato Grosso, a SEMA/MT consegue verificar o desmatamento a corte raso ilegal sem sequer ir ao local, o que reforça a desnecessidade de notificação para vistorias.

Nesse sentido, não se olvide o enunciado 623 da Súmula do STJ, que preceitua que “As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou anteriores, à escolha do credor”.

É patente, portanto, a inadequação da via eleita”
.

[
...]”
.

Com efeito,
em atenção aos documentos que acompanham a exceção oposta,
tenho que aferir se
de fato

houve
o
cumprimento das obrigações firmadas

pela parte ora agravante
demandaria dilação probatória, conforme apontado pelo d.
J
uizo

a quo
,
mormente se considerar os documentos apresentados e produzidos de forma unilateral, notadamente o
“Parecer Técnico”
acostado nos Ids. 84042573 e 84042574, dos autos na origem.

Ademais, pelo que se
vê,
o
TAC
em execução
foi firmado voluntariamente pel
a parte ora
agravante com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
objetivando
reparar danos ambientais causados por desmatamento ilegal.

Nesses termos,
a
ausência de comprovação documental robusta do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no TAC
, assim como as razões apresentadas de
inexistência de notificação prévia ao executado
/agravante
para acomp
anhamento de vistoria no imóvel, não possibilitam

o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024